Tribunal: STF
Processo: HC 247131
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime contra a ordem tributária. Nulidade. Compartilhamento de dados bancários com o Ministério Público. Alegada ilicitude das provas. Ato coator parametrizado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Revolvimento de fatos e provas. Inviabilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Erivan Leandro de Oliveira contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 773.438/RN (evento 9).



    O Paciente foi condenado à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, pela prática de crime contra a ordem tributária, tipificado no art. 1º, II e V, da Lei 8.137/90, c/c art. 71 do Código Penal (evento 3).



    No presente writ, a Defesa alega a nulidade da prova produzida ante a quebra de sigilo bancário sem prévia autorização judicial. Sustenta que “todos os elementos informativos/probatórios que, oportunamente, atestaram a materialidade do crime tributário em apuração, foram requisitados de forma direta – pelo Ministério Público - às administradoras de cartão de crédito/débito, sem qualquer autorização judicial”. Requer, em medida liminar, o sobrestamento dos autos da execução penal nº 8000846-87.2019.8.15.0011. No mérito, pugna pelo reconhecimento das nulidades apontadas com a consequente absolvição do paciente.



    Em 10.10.2024, indeferi o pedido de liminar (evento 12).



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem de habeas corpus (evento 14).



    É o relatório. Decido.



    O ato apontado como coator restou assim ementado (evento 9):



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. COMPARTILHAMENTO DE DADOS BANCÁRIOS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COM O FISCO. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. COMPARTILHAMENTO COM O MINISTÉRIO PÚBLICO. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. Esta Sexta Turma, no julgamento do HC 422.473/SP, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, alterou o entendimento, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passando a compreender que é possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular procedimento administrativo fiscal, para fins de instrução processual penal. 



    2. No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, para quem "o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 601.314/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial. [...] Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, a partir da fixação do Tema nº 990, de repercussão geral, entendeu ser constitucional, aliás, como não poderia deixar de ser, o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento de tributos, com os órgãos de persecução penal e para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. [...] Vê-se assim como plenamente legítima não só a obtenção dos dados do ora paciente perante as instituições bancárias pelo Fisco, como o compartilhamento desses dados com o Ministério Público, para os fins da persecução penal, tal como ocorrido in casu".



    3. Agravo regimental desprovido, acolhido o parecer ministerial.”



     



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).



    Consoante relatado, o presente habeas corpus diz com a alegada ilicitude das provas obtidas por meio de informações bancárias repassadas ao Ministério Público pelas instituições financeiras operadoras de cartões de crédito/débito sem autorização judicial.



     O Superior Tribunal de Justiça rechaçou a tese defensiva de nulidade, ao seguinte fundamento:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos.  No caso, a Corte de origem assim afastou a nulidade (e-STJ fls. 94/99):



    No que se refere ao cruzamento das informações prestadas pelo contribuinte com os dados de operações desse mesmo contribuinte fornecidos ao Fisco por ADMINISTRADORAS DE CARTÕES DE CREDITO/DÉBITO, há de se ressaltar que o colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que se trata de prova lícita e que não implica em quebra de sigilo bancário. 



    Assim, no julgamento conjunto das ações diretas de inconstitucionalidade ajuizadas em face de normas federais que possibilitam a utilização, por parte da fiscalização tributária, de dados bancários e fiscais acobertados por sigilo constitucional, sem a intermediação do Poder Judiciário (LC 104/2001, art. 1°; LC 105/2001, arts. Iº , §§ 3º e 4º, 3º , § 3º , 5º e 6º; Decreto 3.724/2001; Decreto 4.489/2002; e Decreto 4.545/2002), o Plenário do colendo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por maioria de votos, julgou improcedentes os pedidos. 



    Quanto ao art. 6º da Lei Complementar n° 105/2001, a Corte consignou a inexistência de violação a direito fundamental, notadamente de ofensa à intimidade, porque não haveria "quebra de sigilo bancário", mas, ao contrário, a afirmação desse direito. E registrou a clara confluência entre os deveres do contribuinte - o dever fundamental de pagar tributos - e os deveres do Fisco - o dever de bem tributar e fiscalizar, com fundamento, inclusive, nos mais recentes compromissos internacionais assumidos pelo Brasil. 



    Ressaltou que para se falar em "quebra de sigilo bancário", pelos preceitos impugnados, necessário seria vislumbrar, em seus comandos, autorização para a exposição das Informações bancárias obtidas pelo Fisco.  Desse modo, a previsão de circulação dos dados bancários inexistiria nos dispositivos questionados, que consagrariam, de modo expresso, a permanência no sigilo das informações obtidas com base em seus comandos. Assim, o que ocorreria não seria propriamente a quebra de sigilo, mas a "transferência de sigilo" dos bancos ao Fisco.  Não existiria, assim, nenhuma distinção entre uma e outra espécie de sigilo que pudesse apontar para uma menor seriedade do sigilo fiscal em face do bancário. Ao contrário, os segredos impostos às Instituições financeiras - multas das quais de natureza privada - se manteria, com ainda mais razão, com relação aos órgãos fiscais integrantes da Administração Pública, submetidos à mais estrita legalidade. 



    O Plenário destacou que, em síntese, a LC 105/2001 possibilita o acesso de dados bancários pelo Fisco, para identificação, com maior precisão, por meio de legítima atividade fiscalizatória, do patrimônio, dos rendimentos e das atividades econômicas do contribuinte. Não permite, contudo, a divulgação dessas informações, resguardando-se a Intimidade e a vida íntima do correntista.



     Ademais, o acesso amplo a dados bancários pelo Fisco, exigiria a existência de processo administrativo - ou procedimento fiscal. Isso por si, já atrai para o contribuinte todas as garantias da Lei 9.784/1999 - dentre elas, a observância aos princípios da finalidade, da motivação da proporcionalidade e do interesse público a permitir extensa possibilidade de controle sobre os atos da Administração Fiscal. (ADI 2390/DF, ADI 2386/DF, ADI 2397/DF e ADI 2859/DF, Relator Ministro Dias Toffoii, j. em 24.2.2016 - Informativos STF 814 E 815). 



    Registre-se que as operadoras de cartões de crédito são instituições financeiras, como reiterada mente já decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, para garantir a elas a possibilidade de cobrança de juros sem os limites da legislação de usura, havendo editado, inclusive, editada a Súmula 283, nesse sentido: "As empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e, por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da Lei de Usura". E o § I o do art. I o da Lei Complementar n° 105/2001, estabelece que as administradoras de cartão de crédito são "consideradas instituições financeiras". 



    E de conformidade com o disposto no art. 50, inciso X, da Lei Estadual n° 9.050/2207, as administradoras de cartões de crédito ou de débito em conta corrente e demais estabelecimentos similares não poderão escusar-se de exibir à fiscalização livros, papéis de natureza fiscal ou comercial relacionados com o imposto e documentos de sua escrituração, a prestar informações solicitadas, embaraçar e oferecer resistência ao exercício das atividades funcionais. 



    O fato é que, pelo que narra a denúncia, evidencia-se que nos Processos Administrativos Tributários n°s 1013/2011 e 162/2012 - I a URT, já foram levantados os dados pertinentes à questão, já havendo sido, inclusive, realizado o cruzamento das informações prestadas ao Fisco, pelas empresas do acusado, com os valores referentes às receitas de cartões de crédito/débito encaminhadas pelas respectivas operadoras de cartões de crédito/débito. 



    Pelo exposto, evidencia-se que as informações fornecidas pelas operadoras de cartões de crédito/débito são provas lícitas, estando, por tudo o que dos autos consta, devidamente caracterizados os crimes descritos na denúncia. 



    [...] 



    Tal questão já foi apreciada por este Juízo, na decisão de fls. 252-255, que não foi objeto de recurso, tratando-se, assim, de questão superada. E como bem destacou o auditor fiscal da Secretaria de Estado da Tributação, Marco Antônio Casslano da Silva, ele recebeu uma ordem de serviço e, a partir daí, fez a confrontação dos dados, constatando as divergências apontadas no PAT e na denúncia, havendo os autos sido encaminhados, ao final, para o Ministério Público, em face da necessidade de investigação, o que ocorre quando se vislumbra possível ocorrência de crime, não se havendo de falar, portanto, em ilicitude de prova. 



    Acerca do tema, esta Casa entendia que o compartilhamento de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal poderia ser usado em processos penais, desde que não evolvessem informações sigilosas. Além disso, órgão fiscal poderia obter dados sigilosos sem prévia autorização judicial, desde que resguardado o sigilo, utilizando essas informações somente para instaurar procedimento administrativo tendente a verificar a existência de crédito tributário relativo a impostos e contribuições e para lançamento, no âmbito do procedimento fiscal. 



     Não se permitia, desse modo, que os dados sigilosos obtidos diretamente pela Receita Federal fossem repassados ao Ministério Público para uso em ação penal ou inquérito policial, porquanto não precedida de autorização judicial. 



    (...).



     Entretanto, a Sexta Turma do STJ, no julgamento do HC 422.473/SP, da relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, alterou o entendimento, a partir da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, passando a compreender que é possível a utilização de dados obtidos pela Secretaria da Receita Federal, em regular procedimento administrativo fiscal, para fins de instrução processual penal.



    (...).



    Diante desse cenário, correto o acórdão recorrido, não se vislumbrando nenhuma ilegalidade que enseje a concessão da ordem. 



    No mesmo sentido o parecer do Ministério Público Federal, do qual extraio o seguinte excerto (e-STJ fls. 174/177): 



          Em primeiro lugar, depreende-se dos autos que a obtenção dos dados bancários do ora paciente junto às instituições financeiras administradoras de cartão de crédito/débito se deu no bojo de Procedimento Administrativo Tributário instaurado perante o Fisco Estadual, sendo esse procedimento administrativo sido posteriormente compartilhado com o Ministério Público. 



    Ora, a despeito dos argumentos do impetrante, sequer cabem maiores considerações na espécie, uma vez que, em primeiro lugar, conforme destacado pela Corte a quo, o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE nº 601.314/SP, da Relatoria do Ministro Edson Fachin, submetido à sistemática da repercussão geral, assentou a constitucionalidade do artigo 6° da Lei Complementar n° 105/2001, que permitiu o fornecimento de informações sobre movimentações financeiras diretamente ao Fisco, sem autorização judicial. Confira-se abaixo, por oportuno, a ementa desse julgado: 



    [...] 



    Na mesma linha de raciocínio, o Supremo Tribunal Federal, a partir da fixação do Tema nº 990, de repercussão geral, entendeu ser constitucional, aliás, como não poderia deixar de ser, o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento de tributos, com os órgãos de persecução penal e para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. Confira-se abaixo, por oportuno, a ementa do referido acórdão prolatado nos autos do RE nº1.055.941/SP: 



    [...] 



    Vê-se assim como plenamente legítima não só a obtenção dos dados do ora paciente perante as instituições bancárias pelo Fisco, como o compartilhamento desses dados com o Ministério Público, para os fins da persecução penal, tal como ocorrido in casu, pelo que não há, portanto, nenhuma ilegalidade a ser sanada no acórdão impetrado. Por essas razões, opina esta Representante do Ministério Público Federal no sentido da não admissão do writ, descabida a concessão de um habeas corpus ex officio.”



    O ato dito coator está em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, que apreciando o tema 990 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário e fixou a seguinte tese: “É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional; II - O compartilhamento pela UIF e pela RFB, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.” (RE 1.055.941/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 18.03.2021). 



    No mesmo sentido, destaco os seguintes precedentes: “É possível, sem prévia autorização do Poder Judiciário, o compartilhamento com o Ministério Público, para fins penais, de dados bancários e fiscais de contribuinte obtidos por meio da atividade fiscalizatória da Receita Federal (Tema n. 990/RG).” (HC 215.280 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.11.2023); “O compartilhamento de relatórios de inteligência financeira com órgãos de persecução penal, sem prévia autorização judicial, atendeu as diretrizes fixadas no julgamento do RE 1.055.941/SP (Tema 990/RG). Além disso, não há no acórdão impugnado nenhuma informação a respeito de abuso por parte das autoridades policiais ou dos órgãos de inteligência.”. (HC 241.252 AgR/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2024); “No Tema 990/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu constitucional o compartilhamento de Relatórios de Inteligência Financeira (RIF) entre o COAF e as autoridades de persecução penal sem necessidade de prévia autorização judicial, inclusive com a possibilidade de solicitação do material ao órgão de inteligência financeira.” (Rcl 61.944-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.5.2024)



    Acrescento, ainda, trecho do voto que proferi na Rcl 61.944-AgR, de Relatoria do Ministro Cristiano Zanin:



    “Senhor Presidente, ouvi atentamente a exposição de eminente Relator e lembro premissas básicas. A primeira delas é a de que estamos diante de uma tese consolidada por este Tribunal, em que, evidentemente, o excepcional é a distinção.



    É preciso que existam razões indeclináveis, razões nítidas para que haja a distinção. Não pode ser uma distinção que nasça apenas da vontade da parte. E neste caso, no Tema 990, quando se efetua a leitura, não se encontra amparo para distinção pretendida, uma vez que este Tribunal definiu nitidamente: 



    "1. É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações."



    E aqui há os requisitos que atendem ao princípio da proporcionalidade, visando exatamente conter e prevenir eventuais abusos por parte das autoridades com competência investigativa, referindo-me, claro, às instituições policiais e ao Ministério Público.



    Assim, não vejo no Tema 990 nenhuma razão para a distinção pretendida, porque seria ilógico: o compartilhamento, de ofício, pelo órgão que não é de persecução penal pode ser feito, mas a solicitação pelo órgão de persecução penal não pode ser feita. Não há lógica que sustente essa distinção, data vênia, com todo respeito ao trabalho profissional dos ilustres Colegas que divergem.



    Desse modo, Senhor Presidente, considero haver, sim, na Tese 990, amparo tanto para o compartilhamento espontâneo como também por solicitação para fins criminais, independentemente de autorização judicial.”



    Como bem ressaltou o parecer ministerial “O que se observa é verdadeira preocupação com o resguardo do sigilo das informações obtidas sem que isto represente, contudo, a exigência de autorização judicial para o compartilhamento de informações entre órgãos da administração pública responsáveis por apurar ilícitos na seara tributária. 11. Assim, uma vez resguardado o sigilo, em procedimentos formalmente instaurados, o controle jurisdicional será feito a posteriori, como ocorreu in casu, inexistindo a ilicitude apontada pela defesa. (...). 13. Na esteira das considerações tecidas nos julgados transcritos, observa-se que, no presente caso, a defesa não apontou abusos, por parte das autoridades, no compartilhamento das informações, o que afasta a eventual ilegalidade por desrespeito aos parâmetros fixados no precedente, no sentido da necessidade de se resguardar o sigilo das informações, colhidas em procedimentos formalmente instaurados.”.



    Assim, para dissentir do fundamento adotado pelas instâncias anteriores e acolher a pretensão defensiva sobre o reconhecimento da ilicitude da prova ou eventual abuso por parte das autoridades, seria necessário o revolvimento de matéria fática, inviável em habeas corpus. Esta Suprema Corte já assentou que “A ação de “habeas corpus” - de caráter sumaríssimo - constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). Outros julgados: HC 182.387-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 18.06.2020; RHC 198.981-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 24.05.2021; e RHC 218.447-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 15.03.2023; “O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e o exame minucioso do acervo fático- probatório dos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC nº 134.985/AM-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 29/6/17)” (HC 202.679-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 18.11.2021).



      



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente